Tribunal: TJPA
Processo: 0019309-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019309-98.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JORGE NATALINO LOBATO RODRIGUES, MARIA CRISTINA BARREIROS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano material. Muro destruído por máquina da Prefeitura durante limpeza urbana. Responsabilidade objetiva. Inexistência de excludente de responsabilidade. Construção não licenciada. Irrelevância no caso concreto. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por particulares contra o Município de Belém, alegando que muro edificado em seu terreno foi destruído por retroescavadeira da Prefeitura durante serviço de limpeza pública. A sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 30.885,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:
(i) saber se a ausência de despacho saneador e de audiência de instrução configurou cerceamento de defesa, ensejando nulidade da sentença;

(ii) saber se há prova suficiente da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade a ensejar responsabilização objetiva do Município;

(iii) saber se a ausência de alvará de construção afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o Município limitou-se a requerer genericamente a produção de provas, sem especificar meios ou fatos controversos.

4. O conjunto probatório evidencia a destruição do muro por máquina da Prefeitura, com nexo causal demonstrado por laudo pericial emitido pela Polícia Civil, além de fotografias e documentos administrativos.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

6. A alegada clandestinidade da construção não exime o ente público do dever de indenizar quando não há prévia demolição administrativa, tampouco processo formal instaurado, e o dano foi decorrente de conduta material executada por seus agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"Não configura cerceamento de defesa a ausência de instrução probatória quando a parte se limita a requerimento genérico de provas, e o juiz, considerando o acervo já suficiente, julga antecipadamente a lide."

2.

"A ausência de licenciamento da construção não afasta a responsabilidade objetiva do Município por danos diretamente causados por seus agentes, sem processo administrativo regular de demolição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.456.113/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 01/08/2019.

A
CORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em sede de REMESSA NECESSÁRIA confirmar integralmente a sentença de 1º grau, assim como
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada
JORGE NATALINO LOBATO RODRIGUES e MARIA CRISTINA BARREIROS RODRIGUES,
julgou procedente a ação para condenar o ente municipal ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 30.885,00 (trinta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), cujos juros e correção monetária deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 23/12/2006 e, esta última, pelo INPC, até junho/2009, quando passará a incidir pelo IPCA-E até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Na origem, os autores afirmam na exordial que são usufrutuários de um terreno situado na Rua dos Pariquís, Bairro do Jurunas, em Belém-PA, onde construíram um muro de placas de concreto para bloquear despejos de resíduos sólidos por parte dos moradores da região. No entanto, a Prefeitura de Belém, realizou no local, a limpeza desses resíduos utilizando retro escavadeiras, tendo destruído e desabado o muro, motivos pelos quais ajuizaram a referida ação.

O Município de Belém apresentou contestação tempestiva em que refutou as alegações dos autora.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente ação, nos seguintes termos
:

“(...)

III. Dispositivo Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Réu o pagamento de indenização por dano moral material no valor de R$30.885,00 (trinta mil oitocentos e oitenta e cinco reais), conforme doc. à fls.16, em benefício dos Autores, cujos os juros e correção monetária deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 23.12.2006 (Súmulas nº43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 8881561 – págs. 1/18), após síntese dos fatos, levanta a nulidade da sentença em razão da violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, em razão de requerimento de produção de prova pericial e ausência de despacho saneador.

No mérito, alega a inexistência do dever de indenizar devido a ausência de demonstração do nexo de causalidade, diante da não demonstração que o muro em questão caiu por atuação de seus prepostos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para julgar improcedente a ação.

Os apelados em suas contrarrazões recursais pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo pelo que passo a sua análise.

Da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador.

O recorrido levanta a preliminar de nulidade processual em razão da ausência de despacho saneador, causando cerceamento a seu direito de defesa.

Não obstante, tal alegação não merece acolhida.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz avaliar a necessidade ou não de outras provas para a formação de seu convencimento:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Ocorre que o Município, ora recorrente,
limitou-se a formular pedido genérico de produção de provas
, sem indicar os pontos controvertidos que pretendia elucidar, tampouco arrolou testemunhas ou requereu especificamente qualquer diligência técnica. Tal omissão é suficiente para autorizar o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Mérito

No mérito, pretende o Município de Belém a reforma da sentença de procedência, sustentando, em suma: (i) ausência de prova do nexo causal entre a atuação de seus agentes e o dano; (ii) irregularidade da construção do muro, erguido sem licenciamento municipal; (iii) instabilidade do solo e inclinação da estrutura como causas autônomas para o colapso da edificação.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

O caso atrai a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros [...].”

A responsabilidade estatal, nos moldes constitucionais, é
objetiva
, e exige apenas a demonstração de três elementos: conduta estatal, dano e nexo causal. Não se exige a comprovação de dolo ou culpa do agente.

No caso em exame, tais elementos estão inequivocamente demonstrados, senão vejamos.

Os recorridos instruíram os autos com cópias de protocolo administrativo junto à SESAN e fotografias que demonstram o uso de máquina da Prefeitura em terreno lindeiro ao seu, objeto de limpeza urbana. O laudo pericial policial (ID 27498502), emitido pela Polícia Civil,
atestou a existência de marcas de rodagem de máquina pesada no local
, associadas à destruição parcial do muro.

Da mesma forma, restou comprovada a destruição de parte do muro construído pelos autores como medida de contenção contra o despejo indevido de lixo pela população, conforme os registros fotográficos e o laudo técnico juntado aos autos.

Assim, a ligação entre a atuação da retroescavadeira e o colapso parcial do muro é evidente. Não há qualquer demonstração nos autos de que o evento danoso decorreu de fenômeno natural ou de ação de terceiro.

Ademais, o apelante
não produziu qualquer prova apta a infirmar os documentos colacionados
, limitando-se à impugnação genérica da narrativa dos autores, o que evidencia o cumprimento do ônus da prova pelos autores (art. 373, I, do CPC), não se desincumbindo o Município de comprovar causa excludente de sua responsabilidade.

O Município de Belém assevera que o muro foi construído sem alvará da SEURB e, portanto, seria obra clandestina, insuscetível de proteção jurídica. Contudo, esse argumento não prevalece.

Ainda que se admita, em tese, a existência de construção sem licenciamento,
isso não exime o poder público de responder pelos danos que causar de forma direta e comissiva
, sobretudo quando a demolição não se deu por ato administrativo formal, mas sim por meio de ação mecânica não autorizada pela parte atingida, e desprovida de qualquer processo legal regular.

Além disso,
o fato de a construção não ter alvará não exclui a existência de patrimônio legítimo dos particulares, tampouco rompe, por si só, o nexo causal
, sobretudo quando o Município, mesmo ciente da edificação, não adotou qualquer providência formal para sua remoção.

Ademais, o Município sustenta que o muro cedeu por causa de suposta instabilidade do solo e desnível da área. Entretanto, nenhuma perícia técnica foi requerida para demonstrar tal alegação, tampouco houve produção de prova nesse sentido.

Como já exposto, o laudo pericial da Polícia Civil indica, objetivamente, marcas de rodagem de máquina pesada sobre o piso do terreno e impactos estruturais localizados na área próxima ao muro.

Não há, pois, causa autônoma e superveniente apta a romper o nexo causal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025